Tribunal: TJDFT
Processo: 0742549-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL ALIENADO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA. BEM DE CORRESPONSÁVEL NÃO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO EMBARGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação e de recurso adesivo interpostos pelos Embargante e Embargado, nos autos de embargos de terceiro contra penhora determinada em execução fiscal, possuindo como controvérsia recursal a distribuição dos ônus da sucumbência.
2. O Embargante deixou de promover a anotação do contrato de permuta na matrícula do imóvel, de modo que não lhe conferiu publicidade, possuindo, assim, em princípio, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, haja vista ter dado causa à constrição (REsp1452840/SP - Tema 872). 2.1. No entanto, o Distrito Federal passou a atrair para si a responsabilidade integral pelos ônus da sucumbência a partir do momento em que resistiu à pretensão do Embargante, com a apresentação da defesa pugnando pela manutenção da penhora, a despeito de tomar ciência de que o imóvel havia sido alienado ao terceiro Embargante.
3. Ainda que se argumente que o Embargante não registrou o contrato de permuta na matrícula do imóvel, os ônus da sucumbência recaem sobre o Distrito Federal, seja por ter resistido à pretensão do Embargante, seja por ter pedido penhora de um bem que não estava no nome da pessoa jurídica constante da CDA, mas sim da pessoa física que tem personalidade e patrimônio distintos.
4. Apelo do Embargado conhecido e desprovido. Apelo adesivo conhecido e provido para condenar apenas o Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.